Tribunal: TJDFT
Processo: 0707842-82.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Vistos e etc. Certificado que o Tema repetitivo 1074, representando pelos REsp 2027972/DF e REsp 1896526/DF transitaram em julgado. (ID. 47854337) Assim, intime-se ambas as partes, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as decisões proferidas nos REsp 2027972/DF e REsp 1896526/DF, que, a fim de delimitar controvérsia, decidiram: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”. Publique-se. Intimem-se.